Tribunal: TJPA
Processo: 0019649-86.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3369 - Crimes contra a vida
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019649-86.2016.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FLAVIA THAIANA PINHEIRO QUADROS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0019649-86.2016.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: FLAVIA THAIANA PINHEIRO QUADROS

ADVOGADO PARTICULAR: ARMANDO AQUINO ARAUJO JUNIOR, OAB Nº 14.403

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ARTIGOS 121 C/C 14, II, DO CÓDIGO PENAL).
ABSOLVIÇÃO POR CLEMÊNCIA. ART. 483, § 2º - CPP. QUESITO GENÉRICO. INOVAÇÃO TRAZIDA PELA LEI 11.689/2008 AO TRIBUNAL DO JÚRI.
RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
JULGAMENTO DADO COMO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO QUE DEVE SER RESPEITADA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

- O QUESITO GENÉRICO DO ART. 483, III E V, § 2º - CPP, INOVAÇÃO DA LEI 11.689, DE 09/06/2008, DE FORMULAÇÃO OBRIGATÓRIA DEPOIS DA RESPOSTA AFIRMATIVA ACERCA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA, PERMITE AO JURADO, NA SUA LIVRE APRECIAÇÃO DOS FATOS DA VIDA, OPTAR PELA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO EM ATENÇÃO DO SEU SENTIMENTO PESSOAL DE JUSTIÇA, PELA SUA ÍNTIMA CONVICÇÃO, INCLUSIVE FORA DA PROVA DOS AUTOS, O QUE, CONCORDE-SE OU NÃO EM TERMOS DE POLÍTICA CRIMINAL, HÁ QUE SER RESPEITADO, TANTO MAIS QUE LEI NÃO ATRELOU A RESPOSTA AFIRMATIVA A NENHUMA CONDICIONANTE LIGADA ÀS TESES DA DEFESA MANEJADAS NO JÚRI.

- CONSIDERANDO O QUESITO GENÉRICO E A DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO NA DECISÃO DOS JURADOS, CONFIGURA-SE A POSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR CLEMÊNCIA, OU SEJA, MESMO EM CONTRARIEDADE MANIFESTA À PROVA DOS AUTOS. SE AO RESPONDER O QUESITO GENÉRICO O JURADO PODE ABSOLVER O RÉU SEM ESPECIFICAR OS MOTIVOS, E, ASSIM, POR QUALQUER FUNDAMENTO, NÃO HÁ ABSOLVIÇÃO COM TAL EMBASAMENTO QUE POSSA SER CONSIDERADA "MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS".

- A ABSOLVIÇÃO DO RÉU, ANTE RESPOSTA A QUESITO ESPECÍFICO, INDEPENDE DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS OU DE TESE VEICULADA PELA DEFESA, CONSIDERADA A LIVRE CONVICÇÃO DOS JURADOS. SENDO O RÉU ABSOLVIDO COM ESTEIO NO QUESITO GENÉRICO DE ABSOLVIÇÃO (ART. 483, § 2º - CPP), INOVAÇÃO TRAZIDA PELA LEI Nº 11.689/2008 AO TRIBUNAL DO JÚRI, NÃO HÁ FALAR-SE EM NULIDADE DA DECISÃO, UMA VEZ QUE OS JURADOS PODEM ABSOLVER O RÉU COM BASE NA LIVRE CONVICÇÃO E INDEPENDENTEMENTE DAS TESES VEICULADAS, CONSIDERADOS ELEMENTOS NÃO JURÍDICOS E EXTRAPROCESSUAIS.

RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO,
mantendo a sentença absolutória por clemência proferida pelo Conselho de Sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se no dia 26 de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.

Belém/PA, 26

de junho de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
Ministério Público
, onde figura como apelada,
FLAVIA THAIANA PINHEIRO QUADROS
, por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA
(ID nº 13563707) que absolveu igualmente a ora apelada por
estar demonstrada causa de isenção de pena – absolvição por clemência,
com fulcro no artigo 415, IV, do Código de Processo Penal.

Narrou à denúncia
(fls. 53/54, ID nº 13563655), na noite do dia 26/05/2016, utilizando instrumento cortante e com dolo dirigido ao resultado morte, a denunciada tentou contra a vida de Regiane da Silva Rodrigues ao golpeá-la nas regiões da mandíbula direita e esquerda bucinadora e escapular direita, conforme prova material o laudo da perícia de exame de corpo de delito, na espécie lesão corporal acostado ao inquérito, somente não alcançando o resultado morte por circunstancias alheias à sua vontade, consistentes na intervenção de terceiros que a impedia de prosseguir na execução do crime.

Quando da ocorrência do fato delituoso a denunciada estava na sede dançante Metrópole City Hall, localizada na Rodovia Augusto Montenegro, e lá encontrou a vítima, a qual havia tido um relacionamento amoroso com a pessoa de prenome Flavio, seu ex-companheiro, e embora já estando deste separada, de posse de um instrumento cortante e contundente, aproximou-se desta por trás e descarregou sua ira, golpeando-a nas regiões ao norte referidas, somente não prosseguindo na agressão e alcançando o resultado morte por que sua ação foi obstada por pessoas que estavam na sede. Desta forma incidiu a acusada às penas do artigo 121 c/c/ 14, II, do Código Penal.

A Sentença de Pronúncia
(fls. 205/206, ID nº 13563707), determinou que havendo indícios de autoria e materialidade, com fundamento no artigo 413 do CPP, pronunciou a ré, como incurso no artigo 121 c/c 14, II, do Código Penal, para o fim de ser julgada pelo Tribunal do Júri.

Na Sentença do Tribunal do Júri
(fls. 956/957, ID nº 13563998), o Conselho de Sentença acatou, por maioria de votos, a absolvição por clemência, com fulcro no artigo 415, IV, do CPP.

Em suas
razões recursais
(fls. 1013/1019, ID nº 13564066), o Ministério Público requereu a anulação do julgamento, uma vez que manifestamente contrário à prova dos autos, submetendo-se a ré a novo julgamento popular.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 1021/1026, ID nº 13564068), a Defesa opinou pelo
conhecimento
e no mérito o
desprovimento
do recurso interposto, mantendo a sentença do juízo
a quo
pelos seus próprios e relevantes fundamentos em todos os seus termos, por ser medida de direito e Justiça.

Nesta
Instância Superior
(fls. 1032/1034, ID nº 14146223), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, devendo a apelada ser submetida a um novo julgamento perante o Tribunal do Júri da Capital, e, consequentemente, condenada nas sanções tipificadas no artigo 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

Processo apto para inclusão em Pauta a próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Consoante relatado, o Parquet busca a cassação da sentença sob o fundamento de que a sentença que absolveu por clemência a acusada da tentativa de homicídio, proferida pelo Conselho de Sentença, foi tomada de forma manifestamente contrária aos autos.

Afirma o Ministério Público de 1º grau que a decisão dos jurados está
divorciada das provas apresentadas no curso do processo, porquanto, a materialidade do fato está provada, sendo inconteste a conclusão de que a apelada agiu para matar a vítima, o que não foi consumado graças à intervenção de terceiros. Além do mais, a vítima reconhece FLAVIA THAIANA como autora do crime e, inclusive, a própria apelada confessa a autoria, mas disse que agiu apenas com a intenção de lesionar, o que não se coaduna com os elementos de prova contidos no bojo da persecução penal.

Adianto que
não

acolho
o requerimento do
Parquet.

In casu
, os jurados reconheceram a materialidade do crime, devidamente provada pelo Laudo de Lesão Corporal, às fls. 941/942, ID nº 13563988.

Quanto à autoria do crime, em resposta aos quesitos, os jurados reconheceram que a ré foi a autora do fato em que foi vítima Regiane da Silva Rodrigues, porém no quesito seguinte, a absolveram (fls. 978/979, ID nº 13564001).

O quesito genérico do art. 483, III e V, § 2º, CPP, inovação da Lei 11.689, de 09/06/2008, de formulação obrigatória — depois da resposta afirmativa acerca da materialidade e da autoria —, permite ao jurado, na sua livre apreciação dos fatos da vida, optar pela absolvição do acusado em atenção ao seu sentimento pessoal de justiça, pela sua intima convicção, inclusive fora da prova dos autos, o que, concorde-se ou não em termos de política criminal, há que ser respeitado, tanto mais que a lei não atrelou a resposta afirmativa a nenhuma condicionante ligada às teses da defesa manejadas no Júri.

Há precedente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, de que o quesito genérico previsto no art. 483, §2º, do CPP, configura-se a possibilidade de absolvição por clemência, podendo o Júri inocentar o réu sem especificar os motivos, ou seja, por quaisquer fundamentos, inexistindo absolvição com tal embasamento que possa ser considerada “manifestamente contrária à prova dos autos”:

Habeas corpus. 2. Tribunal do Júri e soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, c, CF).
Impugnabilidade de absolvição a partir de quesito genérico (art. 483, III, c/c § 2º, CPP) por hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, d, CPP). Absolvição por clemência e soberania dos veredictos.
3. O Júri é uma instituição voltada a assegurar a participação cidadã na Justiça Criminal, o que se consagra constitucionalmente com o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, c, CF). Consequentemente, restringe-se o recurso cabível em face da decisão de mérito dos jurados, o que resta admissível somente na hipótese da alínea d do inc. III do art. 593 do CPP: “for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos”. Em caso de procedência de tal apelação, o Tribunal composto por juízes togados pode somente submeter o réu a novo julgamento por jurados.
4. Na reforma legislativa de 2008, alterou-se substancialmente o procedimento do júri, inclusive a sistemática de quesitação aos jurados. Inseriu-se um quesito genérico e obrigatório, em que se pergunta ao julgador leigo: “O jurado absolve o acusado?” (art. 483, III e § 2º, CPP). Ou seja, o Júri pode absolver o réu sem qualquer especificação e sem necessidade de motivação. 5. Considerando o quesito genérico e a desnecessidade de motivação na decisão dos jurados, configura-se a possibilidade de absolvição por clemência, ou seja, mesmo em contrariedade manifesta à prova dos autos. Se

ao responder o quesito genérico o jurado pode absolver o réu sem especificar os motivos, e, assim, por qualquer fundamento, não há absolvição com tal embasamento que possa ser considerada “manifestamente contrária à prova dos autos”.
(..) (STF, HC 185068, Relator CELSO DE MELLO, Relator GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-274 DIVULG 17-11-2020 PUBLIC 18-11-2020).

JÚRI – ABSOLVIÇÃO. A absolvição do réu, ante resposta a quesito específico, independe de elementos probatórios ou de tese veiculada pela defesa, considerada a livre convicção dos jurados – artigo 483, § 2º, do Código de Processo Penal. (STF, HC 178777, Relator MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 29/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-291 DIVULG 11-12-2020 PUBLIC 14-12-2020).

Neste último julgamento, recorta-se do voto do relator, Ministro Marco Aurélio: [...] Os jurados reconheceram a materialidade e a autoria do crime. Na sequência, questionados se absolviam o acusado – a teor do artigo 483, §2º, do Código de Processo Penal –, responderam afirmativamente.
O quesito versado no dispositivo tem natureza genérica, não estando vinculado à prova. Decorre da essência do Júri, segundo a qual o jurado pode absolver o réu com base na livre convicção e independentemente das teses veiculadas, considerados elementos não jurídicos e extraprocessuais. A pergunta, conforme se depreende do preceito legal, há de ser formulada obrigatoriamente, no que a resposta afirmativa não implica nulidade da decisão, independentemente dos argumentos suscitados, em Plenário, pela defesa.
Defiro a ordem, para restabelecer a decisão absolutória, ante pronunciamento do Conselho de Sentença, formalizada no processo nº 0447.16.001025-5, do Juízo da Comarca de Nova Era/MG. [...] Releva-se, ainda, que o caso em questão – assim narrado no voto vencido do Ministro Alexandre de Moraes – foi extremamente grave, inclusive, com a confissão do réu: [...] Qual é o caso aqui. O caso é tentativa de feminicídio. É um dos crimes mais graves que o Código Penal prevê. O Brasil é campeão - lamentavelmente! - de feminicídio, em virtude ainda de uma cultura extremamente machista, uma cultura de desrespeito à mulher. E, no caso, a denúncia e a pronúncia foram por tentativa de homicídio qualificado, por motivo fútil, mediante emboscada contra a mulher em razão exatamente da sua condição do sexo feminino.

E, assim como no caso, o paciente confessou o crime.
Ele confessou que tentou matar a sua companheira, à época dos fatos, por acreditar que a mesma estava traindo-o, o que teria sido confirmado pela própria vítima em depoimento prestado por testemunha ocular, segundo ele. E a partir disso, ele paciente, sentiu-se no direito de desferir diversos golpes de faca na vítima. Ou seja, crime gravíssimo, um crime estruturalmente gravíssimo contra mulher. E, aqui, pelo motivo mais abjeto possível: o fato do seu companheiro entender que a mulher lhe pertence; o fato de companheiro entender que pode matar a sua companheira para lavar a sua honra. [...].

Acompanhando o voto do Ministro Relator, assim ressaltou a Ministra Rosa Weber: [...] Não obstante o tema ser objeto de repercussão geral, na Turma prossegue-se o julgamento. Eu, enquanto o Plenário não se definir a respeito, continuarei, com todo respeito às posições contrárias, a decidir na linha do eminente Relator, agora acompanhado pelo Ministro Dias Toffoli, entendendo que há prevalência, sim, da norma constitucional a orientar a interpretação do preceito.
Em se tratando - como muito bem enfatizado pelo eminente Defensor Público de Minas Gerais, Flávio Aurélio - de decisão absolutória do Tribunal do Júri fundada no quesito genérico de absolvição, o terceiro quesito, não há como entender cabível, com todo o respeito, o recurso ministerial, no caso, a apelação interposta, que, acolhida, determinou a realização de novo júri (não há falar em decisão contrária à prova dos autos quando a absolvição, com base no terceiro quesito, pode se dar inclusive por clemência!)
.[...]

Nesse feito, a ré foi absolvida, mesmo tendo confessado, com esteio no quesito genérico de absolvição (art. 483, §2º - CPP), entendendo o STF que não há falar-se em nulidade da decisão, porquanto os jurados podem
"absolver o réu com base na livre convicção e independentemente das teses veiculadas, considerados elementos não jurídicos e extraprocessuais."

Destaca-se, ainda, que o Tema nº 1087 –" Possibilidade de Tribunal de 2º grau, diante da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, determinar a realização de novo júri em julgamento de recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico, ante suposta contrariedade à prova dos autos "–, objeto de repercussão geral (leading case ARE 1225185), citado no voto da Ministra Rosa Weber, até a presente data não foi julgado por aquela Corte.

No presente caso, o Ministério Público afirma que a absolvição da acusada com relação ao tentado crime doloso contra vida que lhe foi imputado, mostra-se incoerente e incompatível com os elementos probatórios produzidos, acrescendo-se que a decisão do Conselho de Sentença é totalmente dissociada do conjunto probatório, pois a tese acolhida pelos jurados não encontra apoio nas provas carreadas aos autos, sendo a anulação do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri medida que se impõe, não se sustenta para a finalidade de anular a escolha dos jurados.

Com relação ao quesito genérico, e como ficou expresso do segundo precedente do STF, "
Decorre da essência do Júri, segundo a qual o jurado pode absolver o réu com base na livre convicção e independentemente das teses veiculadas, considerados elementos não jurídicos e extraprocessuais. A pergunta, conforme se depreende do preceito legal, há de ser formulada obrigatoriamente, no que a resposta afirmativa não implica nulidade da decisão, independentemente dos argumentos suscitados, em Plenário, pela defesa
".

Ante o exposto, mediante tais considerações,
CONHEÇO do presente recurso ministerial e, no mérito, NEGO PROVIMENTO à pretensão recursal
, mantendo a sentença absolutória por clemência proferida pelo Conselho de Sentença.

É como voto.

Belém, 08/07/2023